Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE CONTINUAÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900/AM, decidiu que o artigo 400 do Código de Processo Penal, que prevê o interrogatório do acusado como último ato da instrução, é aplicável não apenas aos processos penais, mas a todos os procedimentos criminais regulados por legislação especial.
2. A realização de audiência de apresentação é um direito do adolescente previsto nos artigos 184 e seguintes da Lei n.o 8.069/1990. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a aludida audiência é o próximo ato ao recebimento da representação, ocasião na qual o magistrado pode, inclusive, deferir a remissão. Lado outro, é vedada na aludida audiência, a atividade probatória bem como a colheita de confissão do adolescente nessa oportunidade. Assim, o interrogatório do jovem será realizado na fase de instrução, depois de ter ciência de todas as provas produzias em seu desfavor.
3. Recurso conhecido e provido para que seja cancelada a audiência una designada, devendo ser seguido o rito estabelecido pelos artigos 186 e 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente.